Tribunal: TJES
Processo: 0002917-61.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002917-61.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR VIEIRA CONCEICAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NO GRAU
MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por W.V.C.N. contra sentença que o
condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação da
causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, e 300 (trezentos) dias-multa.

2. Narra a denúncia que o acusado foi flagrado, no dia 29/09/2022, no
bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, com 85,2g de crack e dois cigarros de
maconha, destinados à mercancia. A droga foi arremessada do veículo
onde ele era carona ao avistar a polícia. Confessou o transporte do
entorpecente com o fim de quitar dívida com agiota, isentando o
motorista de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;

(ii) estabelecer se a confissão espontânea permite redução da pena
abaixo do mínimo legal;

(iii) determinar se é possível aplicar a causa de diminuição do §4o do
art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, diante das circunstâncias
do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exasperação da pena-base com fundamento em expressões genéricas
e elementos inerentes ao tipo penal não atende ao requisito
constitucional da fundamentação, sendo necessário seu
redimensionamento ao mínimo legal previsto no caput do art. 33 da Lei
no 11.343/2006.

5. A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza redução da
pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ.

6. A natureza e quantidade da droga apreendida — especialmente 85,2g
de crack —, ainda que não utilizadas para majorar a pena-base, podem
ser legitimamente consideradas na fixação da fração de redução da
causa especial do tráfico privilegiado, não se recomendando, no caso, a
adoção do grau máximo de diminuição.

7. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código
Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002917-61.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALDIR VIEIRA CONCEICAO NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
WALDIR VIEIRA CONCEIÇÃO NETO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Guarapari/ES (id 15457322), que, julgando
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela
prática do crime de
tráfico de drogas
com causa de diminuição de
pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), à pena de
03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 15457330), a defesa sustenta, em síntese,
a necessidade de
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
legal
, aduzindo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais não se
encontra suficientemente fundamentada; postula, ainda, pela
majoração
do patamar de redução decorrente da atenuante da confissão espontânea
,
ao argumento de que o réu, em juízo, teria colaborado para o esclarecimento
dos fatos, e, por fim, requer a aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
(tráfico privilegiado)
em seu grau máximo
, ao fundamento de que o apelante preencheria
integralmente os requisitos legais.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de
2022, no bairro Muquiçaba, em Guarapari/ES, o acusado trazia consigo
drogas destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.

A denúncia detalha que policiais militares, em patrulhamento
preventivo, avistaram o veículo Hyundai HB20, no qual o denunciado
estava como carona, subindo uma ponte de forma acelerada ao avistar a
guarnição. Após dada voz de parada, os policiais visualizaram o denunciado
arremessar uma sacola branca em direção à rua.

Ao recuperarem a sacola, encontraram 1 (uma) pedra grande de
crack (pesando 85,2 gramas) e 2 (dois) cigarros de maconha no interior do
veículo.

Ouvido na esfera policial, o réu assumiu a propriedade da droga,
informando que estava transportando de Kubistcheck para Perocão para
abater uma dívida com um agiota, isentando o motorista do Uber de
qualquer participação no delito.

Feitos esses esclarecimentos
, registro, de início, que a defesa
não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitiva, limitando-se a
postular, nesta instância, pela revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, negativando
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, com
fundamentação centrada em expressões genéricas (v.g., “ganância”,
“insegurança social”, “crime de perigo abstrato”) e em elementos que, em
larga medida, se confundem com a própria descrição típica do tráfico.

Assim, acolho o pedido defensivo para afastar a valoração
negativa das circunstâncias judiciais e readequar a
pena-base
ao mínimo
legal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), como já procedido na origem. Contudo,
uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante
não pode conduzir a reprimenda aquém desse patamar, por força do
entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Desse modo, mantém-se a
pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (cinco) dias-multa.

Na
terceira fase
, permanece o reconhecimento da causa especial
de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06),
no entanto, a modulação do redutor deve observar as particularidades do
caso, especialmente natureza e quantidade do entorpecente, desde que não
utilizadas para majorar a pena em outra etapa, sob pena de
bis in idem
.

Aqui, afastadas as circunstâncias judiciais negativas na primeira
fase, mostra-se legítimo considerar, para fins de modulação do redutor, a
apreensão de cerca de 85,2 gramas de crack, e dois cigarros de maconha, o que, pela
natureza especialmente deletéria da referida droga e pela quantidade destacada, não
recomenda a adoção do grau máximo de redução.

Nessa linha, mantém-se a fração aplicada na origem (redução
equivalente a 2/5), resultando na pena definitiva de 03 (três) anos de
reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima legal,
mantendo-se, ainda,
o regime inicial aberto já fixado.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de
liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo
Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadass.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.